Tribunal: TJMT
Processo: 1010349-87.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010349-87.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERIDIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 274.686.661-72 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA. SAQUES REALIZADOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO. GRAVAÇÕES COM ACEITE.

PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CULPA CONCORRENTE.

DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inexistem elementos capazes de ensejar indenização por dano moral, ante a culpa concorrente da consumidora para a ocorrência do evento danoso, uma vez que continuou utilizando de saques através do cartão de crédito consignado que alega não ter efetivado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010349-87.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Veridiana Martins da Silva

Recorrida(s):

Banco BMG S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC.”.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que diferentemente do consignado na sentença, o caso em comento não se tratou de contratação legítima de cartão de crédito consignado, mas sim, a contratação do serviço de empréstimo oferecido pela Recorrida, o qual não foi disponibilizado.

Argumenta que é flagrante a falha na prestação de serviços do Recorrido, uma vez que a Recorrente aceitou a oferta do serviço de empréstimo consignado com desconto em seu benefício previdenciário. Relatou que em DEZEMBRO DE 2015, aceitou a proposta do requerido e contraiu empréstimo financeiro aproximado de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), o qual deveria ser quitado mediante débito diretamente da folha de pagamento. Por sua vez, a parte requerente solicitou que o valor das parcelas, referente à quitação do empréstimo consignado, não extrapolassem o limite de R$ 200,00 (duzentos reais), o que foi plenamente aceito pelo requerido.

Mas que o Banco Requerido passou a realizar descontos diretamente no contracheque da parte Requerente, sem prefixação de números de parcelas e/ou sem qualquer lógica.

Apontou que já adimpliu a quantia de R$ 23.559,62 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), pertinentes a 62 descontos do período compreendido entre janeiro de 2016 a abril 2022, ou seja, valor que em muito supera valor do empréstimo contratado.

E que segundo informado pelo requerido a dívida ainda não foi paga, pois na verdade o suposto empréstimo se trata de cartão de crédito consignado e que foi pago apenas suspende a cobrança da dívida.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrida, sustenta que é infundada a alegação da autora de que foi vítima de práticas abusivas, bem como que em análise dos extratos financeiros e faturas, observa-se que ao longo dos sete anos de vigência do contrato, há informações expressas dos valores debitados como “CARTÃO CRÉDITO”, não havendo qualquer margem para dúvida ou confusão quanto a modalidade de contratação.

Sustenta ainda que no decorrer do tempo foram realizados vários saques com a utilização do cartão, o que ultrapassa o valor inicial de R$8.500,00. Conforme quadro abaixo, comprovado por documentos apresentados no ID 95905654.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese à autora alega que contratou empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado, tal alegação não restou comprovada, pois, não é possível afirmar com segurança de que a contratação se limitou a empréstimo consignado.

Por sua vez, a Reclamada acostou histórico comprovantes de TEDs realizados através do cartão de credito consignado e além disso juntou todos os aceites realizados pela promovente através de gravações telefônicas, acostadas no ID 95905653, fl.11.

Com efeito, pelos documentos juntados nos autos, restou evidenciado que a consumidora realizou os saques complementares através do cartão de crédito consignado.

Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023